Tribunal: TJDFT
Processo: 0741616-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741616-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO ANTONIO RAMOS LOPES AGRAVADO: LJ PECAS E SERVICOS LTDA, VERA LUCIA DE QUEIROZ LOPES REPRESENTANTE LEGAL: LUCIO EDUARDO DA SILVA D E C I S Ã O Chamo o feito a ordem. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ALBERTO ANTONIO RAMOS LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para imediata liberação de quantia bloqueada em conta bancária conjunta mantida com sua esposa, formulado nos embargos de terceiros que o agravante ajuizou em face de LJ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e de VERA LUCIA DE QUEIROZ LOPES, ora agravados. Os embargos de terceiros de origem estão relacionados ao cumprimento de sentença (0703020-12.2021.8.07.0014) requerido por LJ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA em desfavor de VERA LUCIA DE QUEIROZ LOPES, no qual a penhora em questão, que teria recaído sobre a conta bancária conjunta que o agravante (Alberto) manteria com sua esposa (Vera Lucia), restou efetivada. Esta Relatoria, inicialmente, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, UNICAMENTE, “para determinar ao Juízo de origem que mantenha em deposito judicial os valores constringidos em face do agravante nos autos de origem, na expressão de R$ 18.404,95 (dezoito mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), até o julgamento do mérito do recurso, impedindo, por consequência, o levantamento do montante pela agravada/exequente” (ID 64658095). Registro, por oportuno, que essa medida liminar NÃO IMPÕE A SUSPENSÃO do trâmite dos embargos de terceiros tampouco do cumprimento de sentença, os quais assim não encontram óbice – no referido decisum – para o seu regular prosseguimento, sob o processamento do ilustre Juízo da Vara Cível do Guará. Contudo, consta o óbito do agravante/embargante (ALBERTO ANTONIO RAMOS LOPES), ocorrido em 28/11/2024, conforme certidão de óbito, que indica a existência de herdeiros do falecido (ID 67181795). Com o óbito, a advogada anteriormente constituída, Dra. Mayara Kelly Texeira de Castro, OAB/DF no 50299-A, não mais detém poderes de representação, muito embora pudesse colaborar, promovendo a habilitação do espólio ou dos herdeiros, como deduziu em sua derradeira manifestação. Compulsando os autos de origem, nota-se que esse fato não foi comunicado no aludido procedimento (0705114-25.2024.8.07.0014), o qual se encontra suspenso em razão da decisão monocrática inaugural proferida por esta Relatoria, a qual, repise-se, NÃO DETERMINOU ESSA PROVIDÊNCIA. Fato é que, com o óbito do embargante/agravante é preciso que se busque a habilitação do seu espólio (CPC, art. 313, §§ 1o e 2o), a qual deverá ser promovida nos autos de origem. Pelo exposto, OFICIE-SE ao juízo de origem, encaminhando-lhe uma cópia da certidão do óbito do agravante a fim de que adote a medida processual que entender cabível, notadamente, a providência prevista no art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC, informando oportunamente a esta Relatoria possível habilitação do espólio e/ou a sobrevinda de decisão que indique eventual perda superveniente do objeto do vertente recurso. Confiro força de oficio à presente decisão. Assim, por ora, suspendo o julgamento do presente agravo de instrumento por mais 30 (trinta) dias. Sem prejuízo, consoante ditames da cooperação, fica o agravado/embargado/exequente intimado para realizar as diligências que o nobre juízo singular entender pertinente, máxime, porque é o maior interessado na rápida resolução do processo. Por ora, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial de ausentes, continua atuando na defesa dos interesses da parte agravada/embargada/executada (VERA LUCIA DE QUEIROZ LOPES), também devendo colaborar para conclusão do processo caso assim solicitado. O MPDFT, por fim, oficiou pela não intervenção no feito (ID 69550866). Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator